Tribunal: CARF
Processo: 13896.903122/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903122/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.844 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
KELLY SERVICES RECURSOS HUMANOS LTDA (ATUAL
DENOMINAÇÃO DE TRADIÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. -
EPP)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO QUE
NÃO RECONHECE O DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO, COM BASE
NAS
DECLARAÇÕES
PRESTADAS
PELO
CONTRIBUINTE.
DILIGÊNCIAS NÃO DETERMINADAS DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE
JULGADORA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em violação ao direito de defesa pelo fato de não ter havido
a análise manual da compensação e, tampouco, pela não realização de
diligências para apuração do crédito, posto que não havia qualquer dúvida
quanto aos valores informados pelo próprio sujeito passivo em suas
declarações (DCOMP e DCTF).
A possibilidade de realização de diligências para o esclarecimento de dúvidas
quanto ao direito creditório se insere dentro das normas previstas no art. 18 do
Decreto no 70.235/1972, que dá à autoridade julgadora o poder de determiná-
las, inclusive de ofício, ou indeferi-las, não havendo qualquer obrigatoriedade
nesse sentido, mormente diante da inexistência de qualquer dúvida quanto aos
valores informados na DCTF e DCOMP pela interessada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, em consequência, negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903122/2008-20
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903122/2008-20

Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903122/2008-20

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 08-30.551,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FORTALEZA/CE, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
compensação formulado por meio da DCOMP no 06999.61574.290904.1.3.04-6823, nos termos
sintetizados na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
Mantém-se o despacho decisório de não homologação da compensação, quando
comprovado que o pagamento que justificaria a origem do crédito foi utilizado
integralmente para amortizar débito declarado pelo interessado.
Cientificado do acórdão recorrido em 23/09/2015 (Termo de Ciência, fl. 45), a
recorrente apresentou recurso voluntário (fls. 48/58), protocolizado em 23/10/2015 (fl. 47), no
qual alega em síntese:
a) Que o despacho decisório e o acórdão recorrido foram proferidos com
evidente cerceamento ao direito de defesa e descaso com a verdade material,
na medida que negaram o reconhecimento do direito creditório pleiteado, sem
buscar outros elementos que poderiam infirmar ou confirmar o direito
creditório;
b) Que ao analisar a DCOMP e proferir o Despacho Decisório por meio
eletrônico e não manualmente, sem qualquer análise da documentação
contábil/fiscal da contribuinte, descumpriu o art. 65 da IN. RFB no 900/2008,
que estabelece o poder dever da autoridade administrativa de determinar a
realização de diligências necessária ao esclarecimento do direito creditório;
c) Que a DRJ recusou-se a analisar a questão da suficiência e certeza dos créditos
da recorrente sob o argumento de que o contribuinte não teria trazido os
documentos que dessem respaldo às suas alegações, cerceando o direito da
recorrente de demonstrar, por meio de diligência fiscal, a higidez e suficiência
do crédito;
d) Que em momento algum deixou de carrear aos autos os documentos que
comprovassem suas alegações e que, se assim entendeu a autoridade
administrativa deveria esta, quando menos, intimar a recorrente a apresentar
os documentos adicionais.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903122/2008-20

Ao final requer que seja anulada a decisão recorrida e o despacho decisório para
que seja efetivamente analisado o direito creditório pleiteado, mediante a realização das
diligências necessárias.
É o relatório.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903122/2008-20

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
As alegações trazidas pela recorrente foram direcionadas exclusivamente ao
reconhecimento da nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido.
Conforme consta do relatório do acórdão recorrido, o despacho decisório
indeferiu o pedido tendo em vista que o valor do DARF indicado no PER/DCOMP havia sido
integralmente alocado para o pagamento dos débitos do contribuinte, verbis:
Consta no referido despacho decisório o seguinte motivo para indeferimento do pedido:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 2.782,60
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
A simples transcrição do voto condutor da decisão recorrida é suficiente para
evidenciar, com clareza, a ausência de qualquer nulidade nas decisões referidas. Confira-se:
O contribuinte alega que não foi considerada na apuração do crédito a DCTF
retificadora, relativa ao terceiro trimestre de 2000, entregue em 29/09/2004, na qual
informou o valor a pagar de Contribuição Social de R$ 1.897,14.
A alegação da defesa não procede. Conforme consulta ao sistema SIEF/Brasil, o
contribuinte apresentou, em relação ao terceiro trimestre de 2000, quatro DCTFs,
conforme se pode observar no extrato abaixo:

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903122/2008-20

Com efeito, a declaração atualmente em vigor é a de no 1000.000.20007.0312343824,
entregue em 03/04/2007. Na referida declaração foi informado o valor de R$ 4.679,74,
relativamente à CSLL, código 6012, que corresponde exatamente ao considerado pelos
sistemas da Receita Federal, quando da análise do PER/DCOMP em litígio. Os extratos
a seguir, demonstram o que ora se afirma:

Desta forma, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte.
Como se vê, o acórdão recorrido confirmou a premissa do despacho decisório, no
sentido de que o valor do DARF relativo ao pagamento indicado como parcialmente indevido
estava integralmente alocado a um débito no mesmo valor confessado na DCTF.
Afastou também a única alegação contida na manifestação de inconformidade, no
sentido de que o despacho decisório não considerou a DCTF retificadora apresentada em
29/09/2004, na medida em que esta havia sido novamente retificada e cancelada em face de nova
DCTF retificadora apresentada em 03/04/2007, que restabeleceu o débito originalmente
informado.
Desta feita, revelam-se corretas as duas decisões, proferidas consoante os dados
informados pelo próprio sujeito passivo em sua DCTF.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903122/2008-20

Outrossim, o único elemento novo, trazido pela recorrente em sua manifestação
de inconformidade, foi a cópia da DCTF retificadora, apresentada em 29/09/2004, que foi
devidamente analisada e rejeitada pelo acórdão recorrido, em face de seu cancelamento pela
nova retificadora apresentada.
Não há que se falar em violação ao direito de defesa pelo fato de não ter havido a
análise manual da compensação e, tampouco, pela não realização de diligências para apuração do
crédito, posto que não havia qualquer dúvida quanto aos valores informados pelo próprio sujeito
passivo em suas declarações (DCOMP e DCTF).
A possibilidade de realização de diligências para o esclarecimento de dúvidas
quanto ao direito creditório, suscitada pela recorrente, se insere dentro das normas previstas no
art. 18 do Decreto no 70.235/19721, que dá à autoridade julgadora o poder de determiná-las,
inclusive de ofício, ou indeferi-las, não havendo qualquer obrigatoriedade nesse sentido,
mormente diante da inexistência de qualquer dúvida quanto aos valores informados na DCTF e
DCOMP pela interessada.
Registre-se que a recorrente sequer informou em sua manifestação de
inconformidade e no recurso apresentados qual o erro na apuração que teria dado causa o
pagamento indevido.
No seu recurso a recorrente não traz qualquer esclarecimento ou elemento
adicional, nem se contrapõe aos fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a alegar a
nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido em face da não realização de diligências
para a verificação do crédito alegado.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar as alegações de nulidade suscitadas e,
inexistindo qualquer alegação quanto ao mérito do indeferimento do pedido de compensação,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

1 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital